Tribunal: TJDFT
Processo: 0706753-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO DEMONSTRADA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DO CREDOR. CONSTRIÇÃO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA.
1. O Código de Processo Civil (CPC), em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o."
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
3. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração (honorários) da executada, a constrição deve recair sobre eles. A agravada não demonstrou a existência de outros bens em seu acervo patrimonial que pudessem ser oferecidos preferencialmente à constrição dos honorários.
4. O cumprimento de sentença transcorre durante 9 anos sem qualquer identificação de patrimônio alcançável. Não obstante, houve conhecimento de que a agravada, advogada, atua em diversas causas nas Justiças Comum e Federal. No caso, a penhora no rosto dos autos de 30% sobre os honorários de sucumbência e/ou contratuais a serem recebidos pela agravada, em tese, não prejudica a subsistência da devedora, especialmente por se tratar de verba incerta.
5. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, ainda que no curso do processo o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu.
6. Recurso conhecido e provido.